Tribunal: TJPA
Processo: 0816612-90.2017.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0816612-90.2017.8.14.0301

AUTORIDADE: PEDRO ADOLFO MORENO DA COSTA MOREIRA

AUTORIDADE: PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - DESEMBARGADORA VERA ARAÚJO DE SOUZA, PROCURADORIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA CONSULTORIA GERAL DO ESTADO

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. PROVA DE TÍTULOS. ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO. DESCONSIDERAÇÃO DE TÍTULO ACADÊMICO. EXCESSO DE FORMALISMO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por candidato aprovado nas fases objetiva, escrita, prática e oral do Concurso Público para Outorga de Delegações de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Pará, contra ato da Presidente da Comissão do Concurso, objetivando o reconhecimento de título de especialização em Direito e o acréscimo de 0,5 ponto na prova de títulos, com consequente reposicionamento na classificação final do certame. O impetrante alegou que a banca examinadora desconsiderou certificado de especialização expedido pela Universidade Estadual da Paraíba, apesar de o curso possuir carga horária superior à mínima exigida e observar a Resolução CNE/CES nº 1/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o certificado de especialização apresentado pelo impetrante atende às exigências previstas no Edital nº 001/2015 para pontuação na prova de títulos; e (ii) estabelecer se o controle jurisdicional do ato administrativo configura indevida substituição do mérito técnico da banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do certame prevê pontuação para curso de especialização em Direito com carga horária mínima de 360 horas-aula e apresentação de monografia, nos termos da Resolução CNE/CES nº 1/2007.

O certificado apresentado pelo impetrante comprova curso de especialização com carga horária de 380 horas, expedido por instituição pública de ensino superior e expressamente vinculado à Resolução CNE/CES nº 1/2007.

A Resolução CNE/CES nº 1/2007 estabelece como requisito obrigatório dos cursos de pós-graduação lato sensu a elaboração individual de monografia ou trabalho de conclusão de curso, de modo que a remissão expressa à norma implica presunção de cumprimento dessa exigência acadêmica.

A interpretação adotada pela banca examinadora revela excesso de formalismo ao exigir menção literal à monografia no certificado, apesar de o documento comprovar observância integral da regulamentação educacional aplicável.

O controle jurisdicional exercido no caso restringe-se à verificação da legalidade do ato administrativo e da observância da vinculação ao edital, sem incursão em avaliação subjetiva ou técnica da banca examinadora.

A Administração Pública não pode desconsiderar título acadêmico regularmente comprovado mediante exigência não prevista expressamente no edital nem incompatível com a regulamentação educacional invocada pelo próprio instrumento convocatório.

A prova documental pré-constituída demonstra direito líquido e certo do impetrante ao cômputo da pontuação correspondente ao título de especialização apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A remissão expressa do certificado de especialização à Resolução CNE/CES nº 1/2007 comprova o cumprimento da exigência de monografia prevista no edital de concurso público.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre ato de banca examinadora quando houver interpretação manifestamente equivocada das regras editalícias.

A Administração Pública viola os princípios da razoabilidade e da vinculação ao edital ao desconsiderar título acadêmico idôneo com fundamento em formalismo excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LV e LXIX, e 37; CPC, arts. 64, §4º, e 485, IV; Constituição do Estado do Pará, art. 161, I, “c”; Lei Estadual nº 5.008/1981, art. 68, IX, “e” e “f”; Resolução CNE/CES nº 1/2007, art. 5º; Edital nº 001/2015, itens 12.2, IV, “c”, e 12.14, “a”, “c”, “d”, “e” e “g”; Súmulas 512/STF e 105/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853/CE; TJSP, Apelação nº 1014512-69.2024.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Cícero Augusto Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, j. 07.11.2024; TJMG, AC nº 10433160235175001, Rel. Des. Elias Camilo, j. 14.09.2020; TJPA, Processo nº 0000275-24.2009.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 01.03.2011.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do TJPA, por unanimidade de votos, CONCEDEU A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado por
Pedro Adolfo Moreno da Costa Moreira
em face de ato supostamente ilegal atribuído à Desembargadora Vera Araújo de Souza, então Presidente da Comissão do Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, objetivando a atribuição de 0,5 (meio) ponto na fase de avaliação de títulos do Edital nº 001/2015, para a função de Notário, em observância aos subitens 12.2.IV.c e 12.14.v (alíneas “a”, “c”, “d”, “e” e “g”) do referido edital.

Síntese dos fatos.

Alega o Impetrante que, após ser aprovado nas etapas iniciais – provas objetiva, escrita, prática e oral -, foi convocado para a avaliação de títulos, última fase do certame, oportunidade na qual submetera os documentos necessários para que fossem computados: 3 (três) anos de atividade profissional privativa de bacharel em direito; 5 (cinco) anos de magistério superior em ensino jurídico, 1 (um) ano de advocacia voluntária, ter participado de 3 (três) eleições como auxiliar da justiça eleitoral, 01 (uma) especialização em direito tributário perante à FAESNE e 01 (uma) especialização em prática judicante perante a UEPB, o que lhe conferiria 5,5 (cinco e meio) pontos nessa fase. Contudo, obteve inicialmente 3,5 (três e meio) pontos, deixando de ser consideradas as atividades de magistério em ensino superior na área jurídica por cinco anos e uma de suas especializações.

Aduz que, constatado o equívoco, interpôs recurso à banca examinadora, o qual foi provido em parte, com o reconhecimento do “magistério superior por cinco anos” – acrescentando-lhe 1,5 (um ponto e meio) ponto -, mas indeferimento da especialização da UEPB, frustrando-lhe direito líquido e certo. As justificativas para o indeferimento indicaram ausência de comprovação de monografia e de indicação do período do curso, o que contesta, afirmando preencher todos os requisitos editalícios: curso com 380 (trezentos e oitenta) horas-aula - carga horária mínima exigida -, monografia final intitulada “Razoável duração do processo- Abordagem à Luz da Emenda Constitucional nº 45/2004”, submetida à Comissão, em consonância com a Portaria nº 01/2007 do CNS do Ministério da Educação, título inclusive aceito em concurso de delegações no Estado da Bahia.

Diante disso, impetrou o presente mandado de segurança, requerendo, liminarmente, o acréscimo de 0,5 (meio) ponto na prova de títulos referente à especialização em Direito, com carga horária mínima de trezentos e sessenta horas-aula e monografia e, consequente reposicionamento na lista final, até o julgamento do mérito. No mérito, a confirmação da segurança.

Em decisão de ID nº 2345912, o Juízo de primeiro grau deferiu a liminar determinando à impetrada a imediata majoração de 0,5 (meio) ponto na prova de títulos, referente à especialização em Direito, com carga mínima de trezentas e sessenta horasaula e monografia, e consequente reposicionamento na lista final, até o julgamento do mérito.

Notificado, o Estado do Pará, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, manifestou interesse na lide e arguiu preliminar de incompetência absoluta do Juízo a quo (art. 485, IV, do CPC), ante o foro por prerrogativa de função da Desembargadora apontada como autoridade coatora perante este Tribunal.

A autoridade coatora prestou informações (ID nº 2345918), defendendo a denegação da ordem com base em: (i) precedente REXT 632.853 (Estado do Ceará Vs Tereza Maria Carvalho Pinheiro e outros), vedando revisão judicial de critérios da banca examinadora; (ii) ofensa à isonomia; e (iii) revogação da liminar, por ausência de fumus boni Iuri, periculum in mora e violação às regras do certame.

Em seguida os autos foram remetidos ao Ministério Público (ID nº 2345921), que se manifestou pela incompetência do Juízo de primeiro grau, competindo ao Tribunal Pleno processar e julgar mandado de segurança contra ato de Desembargador do TJPA, nos termos do art. 161, I, “c” da Constituição Estadual do Pará, c/c art. 68, IX, “e” e “f”, da Lei nº 5.008/1981 (Código de Organização Judiciária do Estado do Pará).

Consta do ID nº 2345923 (Págs. 1 a 3) decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, na qual a Desembargadora Relatora acolheu a preliminar de incompetência absoluta e determinou remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para distribuição.

Em 1º de março de 2018, o Juízo a quo, considerando que a Presidente da Comissão de Concurso, no exercício de função administrativa, não detém foro por prerrogativa de função, rejeitou a preliminar, confirmou a liminar e concedeu a segurança pleiteada (ID nº 2345924).

Contra tal decisum, o Estado do Pará opôs recurso inominado.

No ID nº 2662261, o Impetrante juntou petição avulsa informando decisão no Agravo de Instrumento nº 0800924-21.2017.8.14.0000, que reconheceu a incompetência do Juízo de primeiro grau, mas manteve a liminar, requerendo notificação à Presidência do TJPA para cumprimento.

Submetida a apelação com remessa necessária a este Tribunal, a Desembargadora relatora determinou vista ao Ministério Público de segundo grau, cuja 14ª Procuradora de Justiça Cível opinou pela manutenção da sentença, por ausência de foro por prerrogativa de função administrativa (art. 161, I, “c”, da CE/PA), conhecimento e improvimento da apelação (ID nº 3090491).

Em 28/09/2021, o D. Juízo a quo entendeu por restituir os autos ao Tribunal de Justiça, em cumprimento à decisão proferida pela Des. Diracy Nunes Alves que reconheceu a incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau para processar e julgar o presente mandamus, declarando nulos os atos proferidos após a declaração de incompetência, mantida a liminar – passível de ratificação pelo órgão julgador competente (art. 125, §1º, da CF c/c art. 161, I, “c”, da CE, art. 44, art. 64, §4º, ambos do CPC e art. 24, XIII, “b”, do Regimento Interno do TJPA) -, sem manutenção do reexame necessário (ID nº 9101152).

Em 14/04/2026, proferi decisão determinando a redistribuição dos autos ao Tribunal Pleno e, em seguida, remeteu os autos a esta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança no sentido de que seja ratificada a liminar concedida, ante o manifesto erro de interpretação cometido pela Administração Pública ao desconsiderar o título de especialização apresentado pelo Impetrante – Id. 36135969.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental e passo à sua apreciação.

II - Mérito

A controvérsia posta a julgamento é objetiva e documental: saber se a Administração, ao negar pontuação ao título de especialização apresentado por PEDRO ADOLFO MORENO DA COSTA MOREIRA, incorreu em interpretação ilegal ou abusiva das regras editalícias. Não se discute, aqui, substituição indevida da banca examinadora em matéria de conveniência técnica, tampouco reavaliação subjetiva de desempenho acadêmico. O que se examina é a compatibilidade entre o motivo administrativo declarado e o conteúdo objetivo dos documentos apresentados.

Examinando os autos, percebe-se que o IMPETRANTE apresentou certificado de especialização expedido pela Universidade Estadual da Paraíba, referente ao curso de Prática Judicante, com carga horária de 380 horas, portanto superior ao mínimo editalício de 360 horas. Também consta dos autos que o documento remete à observância da Resolução CNE/CES nº 1/2007, norma educacional que disciplina os cursos de pós-graduação lato sensu e estabelece, no regime então aplicável, a exigência de elaboração individual de monografia ou trabalho de conclusão de curso. A documentação, desse modo, não se mostra lacunosa quanto ao ponto essencial exigido pelo edital.

Durante a instrução processual, a autoridade coatora prestou informações concentrando-se na tese de impossibilidade de revisão judicial dos critérios da banca examinadora, invocando a separação entre controle de legalidade e reexame de mérito administrativo. Tal premissa, embora correta em abstrato, não se ajusta ao caso concreto. O Judiciário não está atribuindo nota por avaliação acadêmica própria, nem criando critério diverso daquele previsto no edital; está apenas verificando se a Administração, vinculada ao instrumento convocatório, podia desconsiderar título documentalmente idôneo com base em exigência não prevista ou em interpretação incompatível com a própria regulamentação educacional invocada pelo edital.

Pois bem. Após essa breve introdução dos fatos, passo a apreciar o mérito do mandado de segurança.

Nota-se que o edital prevê pontuação de 0,5 para especialização em Direito, na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de 360 horas-aula, cuja avaliação haja considerado monografia de final de curso. Prevê, ainda, que a especialização seja comprovada por certificado conforme a Resolução CNE/CES nº 1/2007, e que o certificado, certidão ou declaração comprove explicitamente a apresentação e aprovação da monografia.

“Edital nº 001/2015:

12.2. Para os candidatos a vagas por ingresso por provimento e/ou por remoção, a avaliação dos títulos será efetuada a partir dos seguintes pontos: (...) IV. Diplomas em curso de Pós-Graduação: (...) c. Especialização em Direito, na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas-aula, cuja avaliação haja considerado monografia de final de curso = 0,5 (meio) ponto; (...) 12.14. Deverão ser observados os seguintes aspectos na apresentação dos documentos da Prova de Títulos: a. Será admitida a apresentação, por candidato, de no máximo dois títulos de doutorado, dois títulos de mestrado e dois títulos de especialização, desde que atendam às exigências;

(...) c. Especialização é comprovada por Certificado, o qual deve atender ao estabelecido na Resolução nº 1, de 08.06.2007, da Comissão de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação/MEC; d. Deverá ser apresentada cópia do verso do diploma ou do certificado, com os respectivos registros sob pena de não ser considerado o documento; e. O diploma ou o certificado poderá ser substituído por certidão ou declaração da Instituição de Ensino em que conste: a) a conclusão do curso pelo candidato e b) que o respectivo diploma ou certificado encontra-se em fase de confecção ou de registro junto aos órgãos competentes. (...) g. O certificado ou a certidão/declaração do curso de Especialização apresentado deverá comprovar, explicitamente, que foi apresentada monografia e que a mesma foi considerada aprovada.”

“Resolução CNE/CES nº 1/2007:

Art. 5° Os cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, têm duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, nestas não computado o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente, e o reservado, obrigatoriamente, para elaboração individual de monografia ou trabalho de conclusão de curso.”

No caso concreto, o certificado apresentado pelo IMPETRANTE não é documento particular informal, nem declaração genérica sem lastro institucional. Trata-se de certificação expedida por instituição pública de ensino superior, relativa a curso de especialização com 380 horas, em conformidade com a Resolução CNE/CES nº 1/2007. Se o próprio edital admite a comprovação por certificado que atenda à referida resolução, não pode a banca, diante de documento que declara tal conformidade e vem acompanhado de elementos acadêmicos correlatos, desconsiderá-lo por formalismo dissociado da finalidade da norma.

Numa análise mais detida e criteriosa do título acadêmico apresentado pelo IMPETRANTE, constata-se que a conclusão adotada pela Administração decorre de interpretação excessivamente restritiva e dissociada da própria regulamentação normativa aplicável aos cursos de pós-graduação lato sensu. Isso porque, embora o certificado não contenha referência literal e expressa à monografia defendida pelo candidato, o documento registra, de forma inequívoca, que o curso foi ministrado em conformidade com a Resolução CNE/CES nº 1/2007, ato normativo que disciplina os cursos de especialização em nível de pós-graduação lato sensu no âmbito do sistema nacional de ensino.

Referida resolução estabelece, como requisitos indispensáveis para a validade e regularidade do curso de especialização, não apenas a carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, mas também a obrigatoriedade de elaboração individual de trabalho de conclusão de curso, monografia ou equivalente, como condição necessária à certificação do aluno. Assim, ao consignar expressamente que o curso observa os parâmetros da Resolução CNE/CES nº 1/2007, o certificado apresentado incorpora, por consequência lógica e normativa, a presunção de cumprimento de todas as exigências estruturantes previstas no referido ato regulatório, dentre elas a apresentação e aprovação de monografia final.

Desse modo, a interpretação adotada pela banca examinadora revela-se excessivamente formalista, pois desconsidera o conteúdo jurídico implícito do próprio documento e ignora que a remissão expressa à Resolução CNE/CES nº 1/2007 possui densidade normativa suficiente para demonstrar a regularidade acadêmica do curso e o preenchimento integral dos requisitos exigidos pelo Edital nº 001/2015. Não se mostra juridicamente razoável exigir que o certificado reproduza, em fórmula sacramental ou literal, exigência já incorporada ao regime normativo cuja observância foi oficialmente atestada pela instituição de ensino emissora do título.

Em consequência, evidencia-se que o título apresentado pelo IMPETRANTE satisfaz material e formalmente todas as exigências editalícias pertinentes, inclusive no tocante à carga horária mínima e à obrigatoriedade de monografia, razão pela qual o indeferimento administrativo decorre de manifesto erro de interpretação, apto a justificar a intervenção jurisdicional para assegurar a observância da legalidade e da vinculação ao edital.

Entendo que a razão administrativa invocada revela duplo vício. Senão vejamos:

Primeiro
, porque a ausência de indicação do período de realização do curso não constitui fundamento editalício suficiente para desconsideração do título, ao menos nos termos em que o ato foi motivado.
Segundo
, porque a suposta ausência de comprovação da monografia não resiste à leitura sistemática do certificado e da disciplina educacional aplicável. Exigir que o documento reproduza fórmula literal, quando o conjunto documental demonstra a conclusão de especialização submetida ao regime normativo que impõe trabalho final, converte o edital em armadilha formal, em vez de instrumento de aferição objetiva do mérito.

Também não procede a tese de que o controle judicial estaria vedado pelo entendimento firmado quanto à autonomia das bancas examinadoras, uma vez que a vedação recai sobre a substituição judicial do juízo técnico da banca quanto ao conteúdo de questões, critérios de correção ou avaliação subjetiva de desempenho. Diversa é a hipótese em que o candidato apresenta documento enquadrável no edital, e a Administração o rejeita por interpretação manifestamente equivocada ou por exigência não prevista. Nessa situação, o controle judicial é controle de legalidade, de vinculação ao edital e de motivação administrativa, plenamente compatível com o art. 5º, XXXV e LXIX, e com o art. 37 da Constituição Federal.

Registre-se, ainda, julgados correlatos:

REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Concurso Público. Prova de títulos . Exigência de apresentação de diploma acompanhado de Histórico Escolar para pontuação de títulos de Mestrado e Doutorado. Excesso de formalismo. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Impetrante aprovada em Concurso Público para professora, teve seus títulos de Mestrado e Doutorado desconsiderados na prova de títulos, devido à apresentação dos Históricos Escolares em campo incorreto do sistema de submissão . Sentença que concedeu a ordem, determinando a pontuação dos títulos apresentados, afastando o óbice Administrativo de falta de anexação correta. Administração Pública, ao exigir documentos que já foram comprovados por outro documento válido (Diploma), violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O Diploma, nos termos do art. 48 da Lei nº 9 .394/1996, é suficiente para comprovar a titulação acadêmica, sendo vedada a exigência de documentos adicionais. Sentença mantida. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDOS.
(TJ-SP - Apelação: 10145126920248260053 São Paulo, Relator.: Paulo Cícero Augusto Pereira, Data de Julgamento: 07/11/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2024)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL- MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - PROVA DE TÍTULOS - PONTUAÇÃO - INCORREÇÃO - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - NÃO OBSERVÂNCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EXISTÊNCIA- SENTENÇA CONFIRMADA. EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL- MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - PROVA DE TÍTULOS - PONTUAÇÃO - INCORREÇÃO - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - NÃO OBSERVÂNCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EXISTÊNCIA- SENTENÇA CONFIRMADA EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL- MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - PROVA DE TÍTULOS - PONTUAÇÃO - INCORREÇÃO - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - NÃO OBSERVÂNCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EXISTÊNCIA- SENTENÇA CONFIRMADA. EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL- MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - PROVA DE TÍTULOS - PONTUAÇÃO - INCORREÇÃO -. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - NÃO OBSERVÂNCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EXISTÊNCIA- SENTENÇA CONFIRMADA - "O edital é a lei do concurso" e deve ser estritamente observado pela administração, que fica a ele vinculado, a não ser quando incorra em infração legal - Configurada a ofensa ao princípio da vinculação ao edital, correta a intervenção do Poder Judiciário, para assegurar o direito líquido e certo de concorrente ao cômputo de pontos não contabilizados, correspondentes aos títulos comprovados.

(TJ-MG - AC: 10433160235175001 MG, Relator.: Elias Camilo, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data de Publicação: 14/09/2020)

“EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLICIA CIVIL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 A lesão ou ameaça de lesão a direito não pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário, ainda que sob a alegação de impossibilidade jurídica do pedido face à discricionariedade da banca examinadora de concurso público, ex vi art. 5.º, incisos XXXIV, 'a', e XXXVI, da CF.2 - In casu ficou configurada a violação de direito liquido e certo do impetrante face à incorreção da questão que ocasionou lesão a direito liquido e certo do impetrante a recurso e desrespeito ao instrumento convocatório e princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, ex vi art. 5.º, inciso LV, da CF.3 - Segurança concedida à unanimidade.¿
(TJPA - Procedimento Comum Cível - Nº 0000275-24.2009.8.14.0000 - Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO - Câmaras Cíveis Reunidas - Julgado em 2011-03-01)

Há, pois, direito líquido e certo. A prova é pré-constituída, o título está nos autos, a razão do indeferimento é conhecida e a desconformidade jurídica do ato é aferível sem dilação probatória. O IMPETRANTE não pede criação de pontuação nova, nem reclassificação fundada em juízo discricionário; pede apenas a incidência da regra editalícia que atribui 0,5 ponto ao título de especialização regularmente comprovado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
em favor de
PEDRO ADOLFO MORENO DA COSTA MOREIRA
, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar que a autoridade impetrada compute, na prova de títulos do Concurso Público para Outorga de Delegações de Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, o acréscimo de 0,5 ponto correspondente ao título de especialização apresentado pelo IMPETRANTE, com o consequente reposicionamento na lista classificatória final do certame, observados os demais critérios editalícios e legais aplicáveis.

Sem honorários, conforme sumulas n.º 512/STF e 105/STJ e custas na forma da lei.

É como Voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marque Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 03/06/2026